Tribunal: TJES
Processo: 5029873-83.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029873-83.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: DALTON CEZAR DE ARAUJO RIBEIRO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MATERIAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. ASTREINTES. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

1. A relação jurídica é de consumo, incidindo o Código de Defesa do Consumidor, com destaque para a vulnerabilidade do autor (pessoa idosa), a responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito interno relativo a fraudes (Súmula 479/STJ) e a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC).

2. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação do empréstimo consignado nº 335685636-3, uma vez que, diante da impugnação da assinatura pelo autor e do deferimento da inversão do ônus probatório, não requereu a produção de prova pericial grafotécnica. A mera apresentação de contrato digitalizado com assinatura questionada é insuficiente para validar o negócio jurídico. A falha na segurança do serviço bancário que permite contratações fraudulentas é de responsabilidade da instituição financeira.

3. A restituição dos valores indevidamente descontados deve observar a modulação de efeitos estabelecida pelo STJ no EAREsp 676.608/RS. As parcelas descontadas antes de 30/03/2021 devem ser restituídas de forma simples, corrigidas monetariamente desde cada desconto e com juros de mora desde a citação, ante a não comprovação específica de má-fé subjetiva da instituição para esse período. As parcelas descontadas após 30/03/2021 devem ser restituídas em dobro, com os mesmos consectários legais, por configurarem conduta contrária à boa-fé objetiva, não tendo o banco demonstrado engano justificável.

4. Os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa e vulnerável, privando-a de parte de sua verba alimentar, configuram dano moral in re ipsa. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado na sentença mostra-se razoável e proporcional, atendendo aos critérios de compensação à vítima e de punição pedagógica ao ofensor.

5. As astreintes fixadas em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) são devidas em seu valor máximo, em razão do descumprimento pela instituição financeira da decisão liminar que determinou a cessação dos descontos e a apresentação do contrato. A alegação de "questões operacionais" não constitui justificativa plausível para o descumprimento de ordem judicial.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO PAN S.A.
em face da r. sentença (id. 12648261), complementada pela decisão em sede de embargos de declaração (id. 12648276), proferidas pelo d. Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, que, nos autos da
“Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Provisória de Urgência e Evidência”
ajuizada por
DALTON CEZAR DE ARAUJO RIBEIRO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

i) Declarar nulo o contrato de empréstimo consignado nº 335685636-3;

ii) Condenar a instituição financeira ré a restituir ao autor, em dobro, as parcelas descontadas referentes ao referido contrato, com correção monetária desde cada desconto e juros de mora desde a citação;

iii) Condenar o banco réu ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigidos da sentença e com juros da citação;

iv) Reconhecer o direito do autor ao recebimento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de astreintes, pelo descumprimento da decisão liminar.

Em suas razões recursais (id. 12648264 ratificada no id. 13101063), o
BANCO PAN S.A.
pugna pela reforma da sentença, sustentando, em síntese:
(i)
a validade e regularidade da contratação do empréstimo, afirmando que o contrato foi apresentado com assinatura atribuída ao autor e que o valor foi disponibilizado em sua conta;
(ii)
a ausência de ato ilícito e, consequentemente, de danos materiais a serem restituídos (especialmente em dobro, por ausência de má-fé) e de danos morais indenizáveis, tratando-se de mero aborrecimento;
(
iii
)
subsidiariamente, a exorbitância do “quantum” indenizatório e das astreintes, alegando que o atraso no cumprimento da liminar decorreu de questões operacionais;
(
i
v)
a necessidade de redução dos honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas no id. 13182075, onde o apelado pugna pelo desprovimento do recurso do banco e pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5029873-83.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: DALTON CEZAR DE ARAUJO RIBEIRO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO PAN S.A.
em face da r. sentença (id. 12648261), complementada pela decisão em sede de embargos de declaração (id. 12648276), proferidas pelo d. Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, que, nos autos da
“Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Provisória de Urgência e Evidência”
ajuizada por
DALTON CEZAR DE ARAUJO RIBEIRO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

i) Declarar nulo o contrato de empréstimo consignado nº 335685636-3;

ii) Condenar a instituição financeira ré a restituir ao autor, em dobro, as parcelas descontadas referentes ao referido contrato, com correção monetária desde cada desconto e juros de mora desde a citação;

iii) Condenar o banco réu ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigidos da sentença e com juros da citação;

iv) Reconhecer o direito do autor ao recebimento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de astreintes, pelo descumprimento da decisão liminar.

Em suas razões recursais (id. 12648264 ratificada no id. 13101063), o
BANCO PAN S.A.
pugna pela reforma da sentença, sustentando, em síntese:
(i)
a validade e regularidade da contratação do empréstimo, afirmando que o contrato foi apresentado com assinatura atribuída ao autor e que o valor foi disponibilizado em sua conta;
(ii)
a ausência de ato ilícito e, consequentemente, de danos materiais a serem restituídos (especialmente em dobro, por ausência de má-fé) e de danos morais indenizáveis, tratando-se de mero aborrecimento;
(
iii
)
subsidiariamente, a exorbitância do “quantum” indenizatório e das astreintes, alegando que o atraso no cumprimento da liminar decorreu de questões operacionais;
(
i
v)
a necessidade de redução dos honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas no id. 13182075, onde o apelado pugna pelo desprovimento do recurso do banco e pela manutenção integral da sentença.

Pois bem. O cerne da controvérsia recursal reside na validade do contrato de empréstimo consignado nº 335685636-3, supostamente firmado pelo autor, Sr. Dalton Cezar de Araujo Ribeiro, e na consequente legalidade dos descontos efetuados em seu benefício previdenciário, bem como na existência de danos morais e materiais indenizáveis e no cabimento das astreintes.

Como se sabe, a relação jurídica estabelecida entre as partes é inegavelmente de consumo, incidindo as disposições do Código de Defesa do Consumidor.

No presente caso, é importante destacar a condição de vulnerabilidade do autor, pessoa idosa e aposentada, o que atrai a incidência protetiva do CDC, incluindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira por danos decorrentes de fortuito interno relativo a fraudes (Súmula 479/STJ) e a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC).

Compulsando suas razões recursais, a instituição financeira apelante insurge-se contra a declaração de nulidade do contrato nº 335685636-3, a condenação à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de danos morais, bem como contra o valor das astreintes.

A r. sentença declarou a nulidade do contrato por ausência de comprovação, pela instituição financeira, da regularidade da contratação, especialmente ante a negativa do autor e a impugnação da assinatura aposta no instrumento contratual juntado pelo banco.

Nesta senda, importa salientar que o uso fraudulento de documentos tem sido cada vez mais frequente, devendo as instituições bancárias cercar-se de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de fraude que, caso vier a ocorrer, responderá pelos prejuízos causados a terceiros em virtude do risco que assume ao firmar os negócios jurídicos.

Oportunamente, colaciono o seguinte julgado do STJ:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
2. Recurso especial provido. (REsp nº 1.199.782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011). Grifei.

O citado julgamento originou, inclusive, o enunciado nº 479, da Súmula de jurisprudência do STJ, a saber:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
(Súmula 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012).

Outro não é o entendimento encapado por este Eg. Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO INDENIZATÓRIA ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO NÃO ACOLHIDA COMPROVAÇÃO DE FRAUDE NA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO PARA A ABERTURA DE CONTA CORRENTE E CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA VALOR ARBITRADO QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL À COMPENSAR A VÍTIMA PELA SITUAÇÃO VIVIDA APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA. 1)
A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de a instituição financeira responder objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, como na hipótese de recebimento de empréstimos mediante fraude. 2) No caso dos autos, restou comprovado que a abertura de conta-corrente e a contratação de empréstimo junto ao banco foram feitos mediante fraude, motivo pelo qual o banco deve ser responsabilizado pelos danos morais que a cliente sofreu diante de tal fortuito.
3) Os danos morais arbitrados na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) segue na mesma trilha do que vem arbitrando este tribunal em casos semelhantes, não se mostrando necessária sua reforma. 4) Apelação cível conhecida e improvida. (TJES, Classe: Apelação, 045160010596, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/07/2019, Data da Publicação no Diário: 31/07/2019)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. inovação recursal constatada. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. A questão referente ao ressarcimento de eventual valor que teria sido depositado não pode ser analisada nesta fase recursal, por caracterizar flagrante inovação recursal, já que esta discussão sequer restou ventilada na contestação, tampouco foi apreciada pelo Juízo a quo , o que acarretaria patente ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Preliminar acolhida. 2. A questão gira em torno de invocada fraude que deu origem ao empréstimo consignado com a realização dos descontos na conta da Apelada. 3. O Banco Apelante não se desincumbido do ônus que lhe competia, qual seja, demonstrar cabalmente, através de documentos ou de outra forma, que o negócio teria sido praticado de forma lícita, uma vez que renunciou ao seu direito a produção de novas provas ao pugnar pelo julgamento antecipado da lide, conforme podemos verificar na audiência realizada no dia 08 de maio de 2016. 4.
Conforme já sedimentou o c. STJ, através da Súmula nº 479, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias . 5. Quer pelo fato de não ter a Instituição Apelante demonstrado que a licitude da contratação quando da realização da operação ou mesmo adotado providência para reparar o ocorrido, não há porque afastar sua responsabilidade e, por consequência, seu dever de indenizar.
6. Considero irretocável a indenização por danos morais fixada no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), por se mostrar razoável e proporcional, impingindo seu caráter pedagógico, além de compensar a Apelada pelo dano suportado. 7. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 024130422173, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/06/2019, Data da Publicação no Diário: 04/07/2019)

No caso, o Banco PAN S.A. produziu o contrato (id. 12648243) e, diante da impugnação da assinatura pelo autor em sua réplica, e já deferida a inversão do ônus da prova, competia à instituição financeira requerer a produção de prova pericial grafotécnica para atestar a autenticidade, o que não ocorreu. A mera apresentação do contrato digitalizado, com assinatura questionada, não é suficiente para validar o negócio jurídico frente à negativa do consumidor e à ausência de prova técnica de sua autenticidade.

Ademais, a alegação do banco de que o valor foi creditado na conta do autor, embora seja um fato a ser considerado, não convalida, por si só, um contrato eivado de vício de consentimento ou decorrente de fraude. A falha na segurança do serviço bancário que permite tais contratações é de responsabilidade da instituição financeira, conforme a Súmula 479 do STJ.

No que tange à repetição do indébito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 676.608/RS, estabeleceu que a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, salvo hipótese de engano justificável.

Contudo, é crucial observar a modulação dos efeitos dessa decisão, conforme determinado pelo c. STJ. A tese firmada aplica-se às cobranças realizadas após a data de publicação do acórdão paradigma (30/03/2021). Para as cobranças indevidas efetuadas anteriormente a essa data, a restituição em dobro continua condicionada à comprovação da má-fé do fornecedor, o que não foi especificamente demonstrado nos autos para o período anterior a 30/03/2021, embora a conduta do banco configure falha na prestação do serviço e contrariedade à boa-fé objetiva para os descontos posteriores.

O autor informa na petição inicia que os descontos iniciaram em 26/04/2020. Desta forma, os valores descontados indevidamente no período compreendido entre 26/04/2020 e 30/03/2021 deverão ser restituídos de forma simples. Já os valores descontados após 30/03/2021 deverão ser restituídos em dobro, pois a cobrança indevida, nestes casos, já se encontrava sob a égide do entendimento consolidado do STJ que afasta a necessidade de comprovação de má-fé subjetiva, bastando a conduta contrária à boa-fé objetiva, não tendo o banco demonstrado engano justificável.

Portanto, neste ponto específico, o recurso do banco apelante merece parcial provimento, apenas para adequar a forma de devolução dos valores descontados do contrato nº 335685636-3 aos parâmetros fixados pelo c. STJ quanto à modulação temporal.

Seguindo, os descontos indevidos realizados em benefício previdenciário de pessoa idosa e vulnerável, privando-a de parte de sua verba alimentar, transcendem o mero dissabor e configuram dano moral
in re ipsa
.

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado na sentença, mostra-se razoável e proporcional, atendendo aos critérios de compensação à vítima e de punição pedagógica ao ofensor, sem ensejar enriquecimento ilícito, estando em consonância com os parâmetros adotados por este Tribunal em casos semelhantes.

Por fim, a decisão que acolheu os embargos de declaração (id. 12648276) reconheceu o direito do autor ao recebimento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de astreintes, em razão do descumprimento pela instituição financeira da decisão liminar.

Compulsando os autos, a liminar determinava a cessação imediata dos descontos e a apresentação do contrato no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00.

Conforme informado pelo autor e reconhecido na decisão dos embargos, o banco réu suspendeu os descontos em folha apenas em 01/12/2023, extrapolando o prazo concedido na decisão liminar de 26/09/2023, e não apresentou o contrato na forma determinada.

Ora, a alegação de “questões operacionais” não configura justificativa plausível para o descumprimento de ordem judicial, sendo as astreintes devidas em seu valor máximo fixado, dada a recalcitrância.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto por
BANCO PAN S.A. e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, exclusivamente para determinar que a restituição dos valores indevidamente descontados do apelado, referentes ao contrato nº 335685636-3, ocorra:

a)
De forma simples para as parcelas descontadas no período de 26/04/2020 até 30/03/2021, acrescidas de correção monetária desde cada desconto e juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

b)
Em dobro para as parcelas descontadas após 30/03/2021, acrescidas de correção monetária desde cada desconto e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)